Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO LIMINAR DE BUSCA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM PLANTÃO JUDICIAL. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1.O presente recurso de agravo não foi interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de liminar, razão pela qual analisar o seu cabimento nesta seara processual significa suprimir a atuação (que sequer chegou a ocorrer) do órgão jurisdicional competente.
2. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, sendo imprescindível a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. A mera existência de entendimento diverso, proferido em sede de tutela de urgência, a fim de verificar a competência do plantão Judicial não demonstra dolo em alterar a verdade dos fatos ou em proceder de modo temerário ao processo, tampouco deduz pretensão contra texto expresso ou fato incontroverso.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, para afastar a condenação por litigância de má-fé.